Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo de origem para que o Distrito Federal providencie imediatamente a transferência para leito de UTI que atenda às suas necessidades.
2. Narra que em 10 de maio apresentou problemas respiratórios e edema em membros inferiores, sendo levado com urgência ao Hospital das Clínicas de Ceilândia por seus familiares, que acreditavam se tratar de um quadro leve. Acrescenta que após exames, foi constatada a gravidade do caso, com indicação de internação em UTI. Todavia, não possuem condições financeiras para arcar com os altos custos do tratamento, sendo necessária a transferência para a rede pública. Informa que o hospital realizou diversas tentativas de transferência para a rede pública, não obtendo êxito, razão pela qual pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a transferência para o leito de UTI seja imediata. No mérito, o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da urgência na transferência da agravante para leito de UTI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, se faz necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
5. Os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que o agravante é idoso, com 76 anos, e sem o tratamento adequado apresenta risco de morte conforme exposto detalhadamente no laudo médico (ID 71744295 - Pág. 1 a 9).
6. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.
7. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
8. Assim, comprovado o risco de óbito do paciente, devem ser confirmados os efeitos da tutela antecipada já deferida.
9. Por fim, ressalte-se que o cumprimento da decisão que concede a antecipação da tutela, conforme informado nos presentes autos e nos autos originários, não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo em fornecer o necessário tratamento de saúde da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
11. Sem condenação em custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o, 196, 197, 198; LODF, art. 204, 205; CPC, art.300.